Tribunal: STF
Processo: AC 279
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Concessão pelo
STF. Impossibilidade. Recurso pendente de juízo de admissibilidade
na origem. Ação cautelar. Pedido não conhecido. Competência do
presidente do tribunal local. Agravo regimental improvido. Aplicação
 das súmulas 634 e 635. Não compete ao Supremo Tribunal Federal
conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso
extraordinário pendente de juízo de admissibilidade do tribunal de
origem, a cujo presidente cabe decidir sobre o pedido